Tribunal: TJMT
Processo: 1012057-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012057-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), H. S. L. D. O. - CPF: 115.549.561-61 (AGRAVADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), MARIA GUIOMAR DINIZ DOS SANTOS - CPF: 900.632.106-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DECISÃO AGRAVADA QUE COMPELIU O PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO VINDICADA, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA - PRESCRIÇÃO DE OFEV (NINTEDANIBE) - RESPALDO EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO - NECESSIDADE DE FORNECIMENTO PARA O USO DOMICILIAR - RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

2. Como nos autos restou caracterizada a urgência e emergência, confirmada em declaração do médico assistente, deve ser mantida a decisão que determinou o custeio, pela operadora do plano de saúde, do fornecimento do medicamento Ofev 150mg, conforme prescrição médica.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” n.º
1013515-42.2024.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
MARIA GUIOMAR DINIZ DOS SANTOS
, deferiu a antecipação da tutela de urgência pleiteada e determinou que a parte ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o fornecimento do medicamento Ofev 150mg, conforme prescrição médica, até o término do tratamento ou ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas previstas no artigo 297 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida informando que “
a parte agravada solicitou à agravante cobertura do medicamento Ofev 150mg (besilato de nintedanibe) para tratamento de fibrose pulmonar idiopática (CID JB4.1), o qual foi negado sob argumento de que o referido medicamento é de cunho domiciliar, logo, não possui cobertura contratual e/ou legal
”.

Cita que a agravada utiliza-se do Poder Judiciário para obrigar a agravante a prestar-lhe assistência farmacêutica, obrigação esta que não lhe é devida.

Pontua que “
a medicação Ofev 150mg (besilato de nintedanibe 150mg) é cápsula ingerida oral e não precisa de manipulação especial ou conhecimento técnico para administração
” e, por ser um medicamento de uso domiciliar, não deve ser custeado pelo plano de saúde.

Alude que a ANS permite exclusões para o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, assim entendido aqueles administrados em ambiente externo ao de unidade de saúde bem como que o contrato do qual a agravada é beneficiária possui cláusula expressa de exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, não sendo o plano de saúde equivalente a uma farmácia popular.

Ainda, discorre que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento, não sendo a prescrição um título executivo extrajudicial.

Diante do exposto, considerando inexistir os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência bem como a irreversibilidade da medida, pugna a agravante pela reforma da decisão recorrida.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando que há expressa indicação médica ao fornecimento do fármaco solicitado bem como que no caso em apreço há necessidade e urgência, eis que se trata de doença com elevadíssima taxa de mortalidade e baixíssima expectativa de vida, foi o efeito suspensivo vindicado indeferido.

A parte agravada, ao contrarrazoar o recurso interposto, defende que a decisão recorrida foi prolatada de acordo com a legislação vigente e jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores e neste Tribunal de Justiça Estadual.

Enfatiza que a autora e ora agravada “
foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1), moléstia que compromete as funções pulmonares, reduzindo áreas passíveis de troca gasosa, enfermidade associada à doença obstrutiva crônica dos mesmos órgãos
”.

Aponta que “
conforme relatório médico confeccionado pela médica que acompanha a paciente, ora recorrida, essas alterações impactam na qualidade de vida, elevando, inclusive, o risco de óbito, quadro que causa até mesmo dispneia (falta de ar) para pequenas tarefas, até mesmo ao se vestir
”.

Informa que “
a doença, se não tratada adequadamente, evolui para a perda da função pulmonar contínua, e diante de tal cenário, a destacada pneumologista receitou a medicação Ofev - Esilato de Nintedanibe 150mg, medicamento aprovado pela Anvisa e que figura no rol de procedimentos e eventos em saúde
”.

Assim, suscita cerca de nulidade de cláusulas exorbitantes em contrato de adesão, esclarecendo que o contrato deve ser regido pelo princípio da boa-fé, sendo que “
quaisquer cláusulas que limitem a cobertura de medicamento, mesmo que de forma domiciliar - levando em consideração a gravidade da doença e as condições particulares da agravada - causam restrição severa ao tratamento médico, reduzindo seu direito e mostrando-se excessivamente onerosas
”, mostrando-se um evidente fator de restrição ao serviço.

Cita que no tópico 64 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde se identifica a substância receitada pela médica da agravada e, incluído no referido rol, a disponibilização do remédio pela agravante é medida que se impõe.

No que tange ao fornecimento de medicação de uso domiciliar para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, menciona que “
o judiciário brasileiro, sensatamente, [...] vem agindo de forma enérgica, coibindo a descabida e corriqueira prática dos planos de saúde que, no intuito de se desincumbir de responsabilidade e aumentar seus lucros, criam subterfúgios e cláusulas restritivas em detrimento das necessidades do consumidor
”, de modo que o dinheiro vem em primeiro lugar, enquanto a vida - o maior patrimônio do ser humano - é jogada de escanteio.

Diante do exposto, considerando presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do fornecimento da medicação pleiteada sem a necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento, pugna a agravada pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” n.º 1013515-42.2024.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Maria Guiomar Diniz dos Santos, deferiu a antecipação da tutela de urgência pleiteada e determinou que a parte ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o fornecimento do medicamento Ofev 150mg, conforme prescrição médica, até o término do tratamento ou ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas previstas no artigo 297 do Código de Processo Civil.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Sabe-se que para o deferimento da tutela antecipada ou a concessão do efeito suspensivo através do recurso de agravo de instrumento necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que exige, além da prova inequívoca do alegado, a presença dos requisitos mencionados no artigo 300 do mesmo código processual,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Compulsando os autos, analisando detidamente os argumentos expressos e os documentos até então juntados, não se evidencia,
prima facie
, a presença dos requisitos que autorizam o deferimento do efeito suspensivo requerido.

Isso porque, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, para a concessão do efeito suspensivo, necessária é a demonstração da probabilidade do direito, bem como, o perigo da demora, cumulativamente (TJMT - N.U 1005504-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Portanto, excepcionalmente, poderá o relator conferir efeito suspensivo ao recurso, se restar demonstrada a possibilidade de resultar lesão grave e de difícil reparação ao recorrente, conforme redação do § único do artigo 995 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Desse modo, tem-se que a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento somente é possível quando cumulativamente evidenciado o expresso requerimento do embargante, além da verificação da relevância da argumentação, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ademais, cumpre registrar que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Dos documentos até então acostados aos autos, necessário esclarecer que há laudo médico atestando a necessidade do fornecimento de Ofev 150mg, para uso contínuo, devendo ser administrado 1 (uma) cápsula a cada 12 (doze) horas (id. 217132185).

Desse modo, tem-se que havendo expressa indicação médica, afigura-se abusiva a negativa de custeio do tratamento pelo plano de saúde, considerando que no caso em apreço há necessidade e urgência, afim de possibilitar a melhora das condições apresentadas e qualidade de vida à paciente o quanto antes.

Assim, denota-se que a probabilidade do direito do agravado resta demonstrada em Primeiro Grau no momento em que apresenta os documentos comprobatórios da existência da relação jurídica com a ré e agravante bem como o receituário médico (id. 217132184) atestando a extrema gravidade do quadro apresentado e a necessidade do fornecimento de Ofev 150mg, para uso contínuo, devendo ser administrado 1 (uma) cápsula a cada 12 (doze) horas.

Já em relação ao perigo da demora, restou demonstrado que a condição que acomete o agravado é grave e necessita de rápida intervenção médica, com os tratamentos indicados pelo profissional, sob pena de agravamento da condição de sua saúde.

Afirma a Dra. Karime Schelini (CRM/MT n.º 5.754) que há demonstração que a medicação vindicada retarda ou sustenta a progressão da fibrose em diversas condições pulmonares, incluindo a doença apresentada pela paciente, impactando de forma positiva em sua qualidade de vida, reduzindo dispneia, taxa de exacerbação, o que reduz claramente o risco de morte (id. 217132184).

Assim, as especificidades trazidas nos presentes autos, considerada a gravidade da patologia acometida pela autora, idosa, diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (CID J-84.1), com a indicação de emergência prolatada por sua médica especialista para a utilização do medicamento Ofev 150mg, de 12 em 12h, para o controle da evolução da patologia e seus efeitos adversos, resta autorizada a flexibilização da norma com sua interpretação mais favorável ao consumidor, para o fornecimento de medicamento vindicado, ainda que de uso domiciliar, a teor do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Nesse contexto, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
-
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG PARA USO DOMICILIAR
-
POSSIBILIDADE
-
PACIENTE IDOSO COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA
-
FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO ROL DA ANS
,
AINDA QUE PARA OUTRA DOENÇA
-
EMERGÊNCIA CONFIGURADA
- ART. 35-C DA LEI 9.656/98 -
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA
-
DESNECESSIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se dos autos resta caracterizada a situação de emergência confirmada em declaração do médico assistente, de ser mantida a decisão que determinou o custeio pela operadora do plano de saúde do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG ao agravado
.
Muito mais se se considerar que o referido fármaco já possui registro na ANVISA e consta já do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS
, ainda que para patologia diversa do agravado, mas, com expressa indicação do especialista que o assiste. Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida. (TJMT - N.U 1002045-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
-
OFEV (NINTEDANIBE)
-
INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS (DPIS) FIBROSANTES CRÔNICAS COM FENÓTIPO PROGRESSIVO
-
APROVAÇÃO DA ANVISA
- ROL DA ANS - REFERÊNCIA BÁSICA - ART. 300 DO CPC/15 - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, deve ser mantida a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. (TJMT - N.U 1004596-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
-
NINTEDANIB (OFEV)
-
FPI
- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS -
ROL DA ANS
-
PRESENÇA
- REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. - A tutela de urgência somente poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. -
Preenchidos os requisitos para o fornecimento de medicamento previsto no Rol da ANS, imperioso o seu fornecimento pelo plano de saúde
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.111022-0/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2024, publicação da súmula em 08/05/2024)

Por fim, é imperioso ressaltar que não se trata de medida irreversível, eis que, caso ao final da demanda os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, poderá a ora agravante obter o ressarcimento das quantias despendidas com o medicamento solicitado.

Diante do exposto, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024